Tribunal: TJBA
Processo: 8057336-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057336-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE COMPROVADOS. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CIRCULABILIDADE CAMBIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegada divergência numérica entre a notificação extrajudicial e o contrato não invalida a constituição em mora quando a referência utilizada (Grupo/Cota do consórcio) permite a inequívoca identificação da dívida pelo devedor, cumprindo a finalidade essencial do ato processual, em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69.

II - A exigência de comprovação da não circulação do título, própria de Cédulas de Crédito Bancário de natureza cambial reguladas pela Lei nº 10.931/04, não se estende aos contratos de consórcio com alienação fiduciária, que são regidos pela Lei nº 11.795/2008 e não possuem tipicidade cambial ou circulabilidade autônoma.

III - A petição inicial foi devidamente instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda. Inexistente vício formal ou material capaz de infirmar a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau.

Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057336-34.2025.8.05.0000.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA